Tribunal: CARF
Processo: 16682.720534/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720534/2011-25
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.314 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E CONTAX S.A
Interessado
CONTAX S.A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de intimar a Fazenda Nacional do Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial do Contribuinte para apresentação de contrarrazões.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier
Holanda (Presidente)

Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fls. 2.911/2.920) e pelo contribuinte (2.992/3.008) em face do Acórdão no 2202-
004.338 (e-fls. 868/889), julgado em 06/03/2018 pela C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa
Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para cancelar o
lançamento em relação a: auxílio alimentação tão somente no que se refere a valores pagos pelo
Contribuinte para a aquisição de alimentos in natura; seguro de vida; e abono salarial.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720534/2011-25
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.314 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720534/2011-25

Ementa:
PRELIMINARES.
NULIDADE
SUSCITADA
PELO
RELATOR.
REJEIÇÃO.
Inocorrência de inovação de fundamento do lançamento por parte do julgador de 1o
grau.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário de contribuição os pagamentos efetuados em pecúnia a título de
auxílio alimentação (assim também considerados os pagamentos via cartões ou tickets).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago a título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho. Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF 343,
de 2015, art. 62 §1o, inciso II, os membros das turmas de julgamento do CARF devem
observar em suas decisões a existência de dispensa legal de constituição ou Ato
Declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os abonos únicos previstos em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculados do salário e pago sem habitualidade,
conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 16/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional PGFN
03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 3.207/3.211 foi dado seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria a) incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida não previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Enquanto isso o recurso especial do contribuinte foi
admitido (e-fls. 3.219/3.225) para tratar da seguinte matéria extensão do conceito de alimentação in
natura para fim de não tributação previdenciária. Intimado (e-fls. 3.213/3.214) o contribuinte
não apresentou contrarrazões.

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Antes de analisar o conhecimento de ambos os recursos, após detida análise
dos autos não encontrei intimação ou encaminhamento nos autos do PAF para a PGFN fazer as
contrarrazões ao recurso do contribuinte.
05 – Ao procurar de ambas as partes apenas encontrei a do contribuinte e mas não
encontrei da PGFN. A partir de e-fls, 3,219/3.225 (despacho de admissibilidade do recurso do
contribuinte) procurei até e-fls. 3.523 e não consegui encontrar despacho de encaminhamento
para a PGFN, uma vez que pela experiência é muito difícil não encontrarmos contrarrazões por
parte da Fazenda Nacional na fase recursal da CSRF.
06 – Portanto, é o presente para que haja a intimação da PGFN para, querendo,
proceda as contrarrazões do recurso especial do contribuinte, tendo em vista o despacho de
admissibilidade do recurso.
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.314 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720534/2011-25

Conclusão
07 – Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência a fim de intimar a
Fazenda Nacional do despacho de admissibilidade do recurso especial do contribuinte para,
querendo, apresente contrarrazões.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 3526
DF CARF MF
Original